Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-73.2022.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ANTERIORES IMISSÃO E CUMPRIMENTO DE MANDADOS NO MESMO LOCAL DO LITÍGIO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. INVERSÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos autores/apelantes e parcialmente procedente o pedido contraposto dos réus em relação à residência situada na área litigiosa. A decisão de primeiro grau entendeu que os autores não comprovaram a posse anterior nem a localização da área objeto do suposto esbulho. Os apelantes, no entanto, sustentam que a posse foi devidamente exercida e que houve cumprimento de mandados judiciais anteriores exatamente sobre a área em litígio, onde se encontra edificada a residência desocupada pelos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores demonstraram a localização da área objeto da ação dentro dos limites das matrículas adquiridas; e (ii) aferir se restou comprovado o exercício da posse pelos autores/apelantes ou seus antecessores sobre a referida área, nos termos do art. 561 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de mandados judiciais de imissão e reintegração de posse anteriormente expedidos e cumpridos na mesma localidade onde está situada a residência ocupada pelos réus demonstra a localização exata da área objeto do litígio, assim como a efetiva posse exercida pelos apelantes/autores e afasta a alegação de imprecisão quanto à área litigiosa.
4. A cadeia dominial demonstrada por meio da escritura pública, matrícula dos imóveis e adjudicação judicial, aliada aos documentos que atestam o cumprimento das ordens de imissão de posse, evidenciam a legitimidade da posse exercida pelos apelantes.
5. A controvérsia quanto à exata delimitação da área por meio de georreferenciamento não invalida, por si só, o exercício da posse, sobretudo quando corroborado por atos materiais e judiciais praticados no local, em consonância com os requisitos legais do art. 561 do CPC.
6. A resistência dos apelados à desocupação após o cumprimento dos mandados judiciais caracteriza esbulho possessório, autorizando a reintegração definitiva da posse aos apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A posse exercida com respaldo em mandados judiciais de imissão e reintegração, devidamente cumpridos, configura prova suficiente do exercício possessório previsto no art. 561 do CPC.
2. A existência de controvérsia sobre os limites geográficos da propriedade não afasta o direito possessório quando há demonstração da ocupação pacífica e continuidade da posse por parte dos autores.
3. A resistência à desocupação após ordem judicial configura esbulho passível de reintegração de posse.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001657-73.2022.8.11.0044

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA
SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES
]

Parte(s):

[ANDREI MENESES LORENZETTO - CPF: 047.908.686-99 (APELANTE), FABIO NOGUEIRA COSTA - CPF: 267.873.328-90 (ADVOGADO), GUILHERME GERSON FOIZER - CPF: 023.976.831-05 (APELANTE), LUIS AUGUSTO RAMIRO - CPF: 026.600.551-90 (APELANTE), TEOTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 008.925.481-34 (APELADO), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), RUTH AROMA MARTINS - CPF: 041.413.691-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO

PROVIDO, POR MAIORIA
”
.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ANTERIORES IMISSÃO E CUMPRIMENTO DE MANDADOS NO MESMO LOCAL DO LITÍGIO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. INVERSÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos autores/apelantes e parcialmente procedente o pedido contraposto dos réus em relação à residência situada na área litigiosa. A decisão de primeiro grau entendeu que os autores não comprovaram a posse anterior nem a localização da área objeto do suposto esbulho. Os apelantes, no entanto, sustentam que a posse foi devidamente

exercida e que houve cumprimento de mandados judiciais anteriores exatamente sobre a área em litígio, onde se encontra edificada a residência desocupada pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores demonstraram a localização da área objeto da ação dentro dos limites das matrículas adquiridas; e (
ii
) aferir se restou comprovado o exercício da posse pelos autores/apelantes ou seus antecessores sobre a referida área, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de mandados judiciais de imissão e reintegração de posse anteriormente expedidos e cumpridos na mesma localidade onde está situada a residência ocupada pelos réus demonstra a localização exata da área objeto do litígio, assim como a efetiva posse exercida pelos apelantes/autores e afasta a alegação de imprecisão quanto à área litigiosa.

A cadeia dominial demonstrada por meio da escritura pública, matrícula dos imóveis e adjudicação judicial, aliada aos documentos que atestam o cumprimento das ordens de imissão de posse, evidenciam a legitimidade da posse exercida pelos apelantes.

A controvérsia quanto à exata delimitação da área por meio de georreferenciamento não invalida, por si só, o exercício da posse, sobretudo quando corroborado por atos materiais e judiciais praticados no local, em consonância com os requisitos legais do art. 561 do CPC.

A resistência dos apelados à desocupação após o cumprimento dos mandados judiciais caracteriza esbulho possessório, autorizando a reintegração definitiva da posse aos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse exercida com respaldo em mandados judiciais de imissão e reintegração, devidamente cumpridos, configura prova suficiente do exercício possessório previsto no art. 561 do CPC.

A existência de controvérsia sobre os limites geográficos da propriedade não afasta o direito possessório quando há demonstração da ocupação pacífica e continuidade da posse por parte dos autores.

A resistência à desocupação após ordem judicial configura esbulho passível de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Andrei Meneses
Lorenzetto
, Guilherme Gerson
Foizer
e
Luis
Augusto R
amiro, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de Teotonio Oliveira Martins e Ruth Aroma Martins.

Na origem, os autores, ora apelantes, alegaram que adquiriram de Fábio Nogueira da Costa, em 26/04/2022 os imóveis Fazenda Furna das Araras I e II, localizadas no município de Paranatinga/MT, objeto das matrículas 6.968 (401,7200 hectares) e 7.025 (49 hectares), respectivamente. Relataram que firmaram em 11/05/2022 a escritura pública de compra e venda e que foram imitidos na posse na data da assinatura da promessa de compra e venda.

Relataram que Fábio Nogueira da Costa teria adquirido os bens por meio de adjudicação
“no cumprimento de sentença n. 0801778-40.2016.8.12.0021, em trâmite pela 1a Vara Cível de Três Lagoas/MS”
, e que os réus possuíam histórico de invasão das áreas, não obstante as ordens de desocupação no cumprimento de sentença da adjudicação.

O último relato é de suposta invasão em 24/05/2022, razão pela qual os autores registraram boletim de ocorrência e ajuizaram a presente demanda.

Posteriormente, requereram a emenda da petição inicial para limitar o pedido exclusivamente à área de 1 hectare, por ser a porção supostamente ocupada de forma irregular pelos réus. Esta
eg
. Câmara, ao julgar agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da emenda (n.o 1021038-05.2022.8.11.0000), deu provimento para admitir a modificação, fixando o valor da causa proporcionalmente a essa área de 1 hectare.

Na sentença ficou consignado que os autores não comprovaram a posse anterior ao alegado esbulho, tampouco demonstraram a localização exata das matrículas 6.968 e 7.025 nos termos exigidos pelo art. 561 do CPC, reconhecendo que a discussão estaria relacionada mais à propriedade do que à posse.

Os apelantes sustentam, em preliminar, a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença, alegando ausência de fundamentação específica. Argumentam que a decisão embargada deixou de enfrentar argumentos relevantes, com potencial de infirmar o resultado do julgamento.

No mérito, aduzem que restou demonstrado que a área de 1 hectare objeto da lide encontra-se situada dentro dos limites das Fazendas Furna das Araras I e II, objeto das Matrículas
nos
6.968 e 7.025 do CRI de Paranatinga/MT, regularmente adquiridas do Sr. Fábio Nogueira Costa, por meio de compromisso e posterior escritura pública de compra e venda. Sustentam que, além da cadeia dominial formal, exercem a posse sobre a área, a qual teria sido turbada pelos apelados, sendo inclusive juntados boletins de ocorrência por esbulho, documentos de imissão na posse e elementos probatórios que evidenciariam a presença dos réus no imóvel em litígio.

Apontam, ainda, que o recorrido Teotonio teria reconhecido, em ação de aposentadoria rural por idade, que residia na Fazenda Furna das Araras, corroborando a alegação de que a área ocupada se insere nos limites das propriedades adquiridas pelos autores.

Em contrarrazões, os apelados defendem que a decisão que rejeitou os embargos de declaração não padece de vício de fundamentação, porquanto suficientemente motivada. Alegam, no mérito, que os imóveis objeto de adjudicação pelo Sr. Fábio Nogueira Costa têm suas delimitações geográficas perfeitamente identificadas nas respectivas matrículas, não abrangendo a área ora reivindicada. Asseveram que a tentativa de imissão na
posse pelos apelantes decorre de cláusulas contratuais que fazem referência a áreas pendentes de regularização, sem correspondência com o domínio efetivamente adquirido.

Argumentam, ainda, que a área em litígio pertence a terceiro (Sr. Leônidas Machado Filho), sendo objeto de contrato de arrendamento e ocupação legítima pelos réus, que jamais foram esbulhadores. Refutam a tese de posse anterior dos apelantes ou de seu antecessor, requerendo a manutenção da sentença de origem em todos os seus termos (id. 280964993).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar intervenção (id. 293692384).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO, OAB/MT 7285-O
.

V O T
O
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os apelantes arguem, em preliminar, a nulidade da decisão que, ao complementar a sentença recorrida, rejeitou os embargos de declaração, por suposta ausência de fundamentação específica. Alegam que a decisão seria genérica, podendo ser utilizada em qualquer caso, e que o relatório para
determinação de limites fundiários, que comprovaria a inserção da área esbulhada nas Fazendas Furna das Araras I e II, não foi devidamente analisado.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 280964979) expressamente consignou que os fundamentos da decisão estavam devidamente expostos (id. 280964972), inexistindo omissão que demandasse nova manifestação. Que a omissão em embargos de declaração não se confunde com o simples inconformismo com as razões de decidir, mas sim com a ausência de apreciação de ponto relevante e necessário à composição do litígio, o que não se verificou no caso.

Efetivamente o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando a manifestação sobre as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia.

Ademais, a sentença que foi objeto dos embargos de declaração analisou o relatório para determinação de limites fundiários, apresentado pelos apelados, e concluiu que a localização das matrículas poderia ser outra e que não apresentava sobreposição de perímetro com o imóvel cadastrado no SICAR (Sistema de Cadastro Ambiental Rural).

Assim,
rejeito
a preliminar.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

A ação de reintegração de posse, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil, exige que o autor comprove: I) a sua posse; II) o esbulho praticado pelo réu; III) a data do esbulho; e IV) a perda da posse.

A proteção possessória, inclusive, encontra respaldo no direito fundamental à propriedade, previsto no art. 5o, XXII, da Constituição
Federal, segundo o qual “é garantido o direito de propriedade”, mas possui natureza autônoma, exigindo a comprovação do exercício fático da posse, não bastando apenas a titularidade dominial.

Nesse sentido:

“[...]1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável que os autores comprovem o exercício da posse anterior, a prática do esbulho pelo réu, a data da turbação e a perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC/2015.

2. Não tendo os autores logrado êxito em demonstrar, por meio de prova robusta, que exerciam a posse sobre a área objeto da lide e que sofreram esbulho por parte do requerido, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação possessória.”

(N.U 1005001-84.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)

No caso em análise, os apelantes demonstraram ter adquirido as Fazendas Furna das Araras I e II, bem como terem sido imitidos na posse da “casa sede”, anteriormente ocupada pelos apelados. Contudo, a discussão possessória do presente feito se limita a outro imóvel, especificamente área de 1 hectare, cuja localização e integração nas matrículas
nos
6.968 e 7.025 não restaram comprovadas de forma inequívoca.

Consigna-se que, na ação possessória, o objeto da tutela jurisdicional é a posse efetivamente exercida sobre o bem, não bastando a simples demonstração da titularidade dominial. A posse, enquanto fato jurídico, exige o exercício concreto dos poderes de uso e fruição do imóvel, sendo
insuficiente, por si só, a mera titularidade registral para fundamentar pedido de reintegração.

A despeito dos argumentos dos apelantes quanto à imissão na posse do proprietário anterior (Sr. Fábio Nogueira Costa) e os boletins de ocorrência do suposto esbulho, a prova mais relevante para a exata delimitação da área e, consequentemente, da posse efetiva sobre ela, o
“relatório para determinação de limites fundiários”
(ID 280964880), traz elementos que fragilizam a tese autoral. Este relatório, apresentado pelos apelados, que foi elaborado pelo Sr. Fábio Nogueira objetivando a aprovação de georreferenciamento, teve suas conclusões expressamente destacadas na sentença.

O relatório, ao realizar a “restituição” das matrículas
nos
7025 e 6968 no mosaico SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária do INCRA), levando em consideração as informações de vizinhos, indicou que
“a localização das matrículas pode ser outro, diferente do que foi certificado”
(id. 280964880 – pág. 22). Ademais, o documento apontou:

“[...] Nota se a existência de um imóvel cadastrado no SICAR, MT-5106307-DA1C70CF87A845F1AD380E6CA39BDC

AC, cadastro realizado em 19/10/2014, que possivelmente representa a área da Fazenda Furna das Araras. Deve ser notado que esse imóvel cadastrado no SICAR quando confrontado com as certificações SIGEF, sem levar em consideração as certificações identificadas como 04,05 e 07 não apresenta nenhuma sobreposição de perímetro.”

A prova testemunhal também não afasta as dúvidas quanto à exata localização da área de 1 hectare reivindicada (relatório de mídias no id. 280964955). Foram ouvidas 4 testemunhas em audiência de instrução, Leônidas Gomes Machado, Juracy Luiz
Buriol
, Alaor Divino de Menezes e Adriano
Stoffel
. A primeira, o Sr. Leônidas, testemunha arrolada pelos requeridos
confirmou que os requeridos residiam em imóvel arrendado pelo seu filho (Leônidas Filho).

A testemunha Adriano
Stoffel
, arrolada pelos apelantes, corretor de imóveis, confirmou que esteve no local no dia em que o Sr. Fábio Nogueira Costa foi com o oficial de justiça e a polícia para a reintegração (nos autos do cumprimento de sentença n. 0801778-40.2016.8.12.0021, em trâmite pela 1a Vara Cível de Três Lagoas/MS), e que o Sr. Teotônio e sua família estavam na casa sede. Questionado
sobre para
onde o Sr. Teotônio teria ido, disse que
“naquele dia, ele pediu para o oficial de justiça para descer em uma casa que tinha para baixo lá"
(5:57), e que essa segunda casa
"fica dentro da fazenda, que houve a reintegração”
(6:01), a uma distância de
"200, 250 metros, 300 metros, no máximo”
(7:32) da primeira casa. A testemunha ainda descreveu a percepção de que “
parecia que era uma fazenda só, porque eram as cercas, as porteiras, uma sai de uma e entra na outra, tudo em volta, tudo perto, tudo... Parecia que era uma só”
(7:19).

Por outro lado, o depoimento das testemunhas arroladas pelos apelados trouxe divergências relevantes.

A testemunha Alaor Divino de Menezes, confirmou ter conhecimento de que Teotônio foi retirado da área por decisão judicial e informou que, posteriormente, soube que ele passou a ocupar outra área distinta, possivelmente pertencente ao irmão do próprio depoente ou a terceiros, atualmente em nome de Leônidas Filho:

“Eu soube que ele estava em uma área, acho que foi o que estava no nome do meu irmão, e para retirar ele estava, tipo, emprestada por um vizinho lá.” (2:48-3:04)

“Hoje em dia, ele é do Sr. Zé Lourdes, e hoje está no nome do Leônidas.” (3:05-3:10)

Declarou, ainda, que a área do Sr. Zé Lourdes, hoje no nome do Leônidas Filho (filho da testemunha que confirmou o arrendamento), e a área onde Teotônio estava são “
áreas distintas”
(3:46), com distância de “
500 metros”
(3:24) ou mais. Disse que, atualmente, Teotônio reside em Paranatinga, embora não saiba precisar o endereço exato ou a data em que ocorreu a mudança, estimando que tenha sido há mais de um ano (4:07-4:20).

Ainda mais incisivo foi o depoimento de Juracy Luiz
Buriol
, técnico em topografia com 45 anos de experiência na região, que realizou levantamento das matrículas da Fazenda Furna das Araras. O Sr. Juracy informou que, no período de 2012/2013, realizou o levantamento das matrículas da Fazenda Furna das Araras I e II, ocasião em que não identificou qualquer benfeitoria edificada nas áreas: “
na Furna das Araras, na época [do levantamento em 2012/2013], não tinha, eu
levantei
, não tinha nem uma benfeitoria”
(6:00).

Explicou que as Fazendas Furna das Araras I e II não possuem divisões internas, formando um único bloco físico, embora tenham matrículas distintas:
“tem parte, como ficou hoje, mas a Furna das Araras, entre elas, não tem divisão”
(6:07-6:12). Acrescentou que a “casinha velha” próxima da Fazenda Furna das Araras pertencia a José Cardoso e não fazia parte da área da fazenda. Informou ainda que a residência efetiva de Teotônio se localizava na propriedade do irmão Domingos, a Fazenda Santa Luzia, pertencente ao espólio de Antônio Gomes de Almeida, distante cerca de 500 a 800 metros da área onde se deu a reintegração:

“A casinha velha que tinha, que é mais próximo da Furna das Araras, ali, lá de José Cardoso, na posse de José Cardoso.” (6:59-7:11)

“E, na época, o seu Teotônio morava naquela do Domingos, era uma casa um pouquinho melhor, era do Domingos. Então, são casas distintas.” (7:19-7:26)

Confirmou que soube por “
relatos”
que Teotônio foi desocupado por ordem judicial, mas não soube informar se ele retornou ao mesmo local depois.

Em síntese, a prova técnica e testemunhal produzida não foi robusta o bastante para comprovar, de forma inequívoca, que a área específica de 1 hectare objeto da lide (casinha velha) integra as matrículas
nos
6.968 e 7.025, tampouco que os apelantes detinham posse sobre ela de forma efetiva.

A conjunção da prova testemunhal e documental, portanto, não permitiu aos apelantes desincumbirem-se do ônus que lhes cabia (art. 373, I, do CPC). As divergências e incertezas quanto à localização das benfeitorias, a distância entre as supostas áreas e a ausência de sobreposição geográfica clara na prova técnica impedem o reconhecimento da posse anterior e do esbulho na área que se pretende reintegrar.

Assim, a sentença deve ser mantida, uma vez que não restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Corte:

“[...] Ação dereintegraçãodeposseexige comprovação de

posse, prática de esbulho e perda daposse, conformeart.561, do CPC. Ausente a demonstração desses requisitos, é inviável o pedido dereintegração.”

(N.U 1000133-29.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

“[...] O julgamento de primeiro grau não se fundamenta no parecer técnico juntado pelo apelado, mas sim no laudo pericial previamente elaborado, com participação de ambas as partes, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Para a procedência da ação possessória, o autor deve comprovar aposseanterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda daposse, nos termos doart.561do CPC.

O laudo pericial indica a inexistência de esbulho, apontando apenas a sobreposição da área litigiosa.

A sobreposição de áreas exige discussão em ação própria, voltada à definição da propriedade e à regularização documental dos imóveis, não podendo ser resolvida por meio de ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Compete ao autor da ação dereintegraçãodepossedemonstrar aposselegítima, a turbação ou esbulho e a data do ato ilícito, nos termos do artigo561do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação dos requisitos indispensáveis à tutela possessória impede o deferimento da

reintegração

de

posse.”

(N.U 0000825-14.2007.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 28/05/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho inalterada a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(
2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

A sentença recorrida julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelos apelantes, e parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelos apelados em relação à residência.

Para tanto, consignou que eles (apelantes/autores) não se desincumbiram de provar os fatos constitutivos de seu direito, em relação à localização da porção existente dentro dos limites das matrículas adquiridas, na qual alegam ter ocorrido o esbulho por parte dos apelados, tampouco que seus antecessores detinham posse anterior no local.

Verifica-se dos autos que os apelantes adquiriram os imóveis, assim como eventuais excessos, de Fábio Nogueira Costa e sua mulher, que por sua vez adquiriram por meio de adjudicação realizada em ação que tramitou pela 1a Vara Cível da Comarca de Três Lagoas/MS.

A inicial foi instruída com o Contrato inicial, a escritura pública, as matrículas em nome do proprietário original, com a respectiva cadeia dominial até a transferência para os apelados, a averbação da existência da Ação, a adjudicação pelo exequente Fábio Nogueira Costa (Ids 280964421 e 280964422), boletim de ocorrência após a permanência dos apelados na área depois do cumprimento do mandado de imissão de posse do juízo da execução
e também
do Juízo de Paranatinga/MT.

A liminar foi deferida para reintegrar os apelantes na posse da porção correspondente ao espaço tido por invadido de 1 (um) hectare, local onde está edificada a residência que a sentença reconheceu não comprovada a posse pelos apelantes.

Na contestação, os apelados afirmaram não haver prova do local exato da alegada invasão; que fez o georreferenciamento e os limites das áreas adjudicadas pelos apelantes foram respeitadas por todos os lindeiros, anexando os mapas, ao contrário daquele realizado pelo adjudicante Fabio, que é totalmente diverso da realidade fática. Para tanto, inseriu mapas que detalham as áreas dos lindeiros dos imóveis adjudicados, inclusive a adjudicada.

Ocorre que, tanto a imissão de posse determinada pelo juízo da execução onde foi realizada a adjudicação, como as deferidas pelo juízo de Paranatinga, inclusive a liminar concedida nesta Ação de Reintegração de Posse, como se vê das certidões do oficial de justiça, todas foram devidamente cumpridas no local onde se encontra a residência, a qual, inclusive, já foi desocupada pelos apelados.

Desse modo, a meu ver, não há falar em falta de localização da porção objeto da Ação de Reintegração, nem ausência de demonstração de posse anterior.

Há nos autos demonstração suficiente de que os apelantes adquiriram os imóveis daquele que os adjudicou em Ação de Execução promovida contra os apelados.

Consta, ainda, que foram expedidos e devidamente cumpridos dois mandados de imissão de posse, e na sequência, o de reintegração de posse em razão da liminar deferida nesta Ação, todos cumpridos no mesmo local, qual seja, onde se encontra edificada a residência até então ocupada pelos apelados.

Posto isso, divirjo da relatora e
dou provimento
ao Recurso, para julgar parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse, apenas para reconhecer suficientemente comprovados os requisitos do artigo 561 do CPC, mantendo em definitivo a liminar deferida no Id 113209867, invertidos os ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Ante a divergência, p
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 20 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2a VOGAL)

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria, especialmente diante da divergência instaurada.

Após análise detida dos elementos constantes no processo, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, pelos fundamentos a seguir expostos.

A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa de i) posse anterior;
ii
) esbulho praticado pelo réu;
iii
) data do esbulho;
iv
) perda da posse.

Neste sentido, a posse, enquanto fato jurídico, deve ser provada por atos concretos de uso, fruição ou disposição sobre o bem, não bastando a mera titularidade dominial.

No caso em exame, embora comprovada a aquisição das Fazendas Furna das Araras I e II pelos apelantes, a controvérsia gira em torno de apenas 1 hectare, cuja exata inserção nas matrículas não foi inequivocamente demonstrada.

O relatório técnico de georreferenciamento aponta divergências relevantes entre a descrição registral e a localização real do imóvel. Tal documento, aliado a depoimentos testemunhais contraditórios, não confere segurança suficiente para afirmar que a área reivindicada integra as matrículas 6.968 e 7.025.

Neste contexto, a incerteza quanto à localização impede o reconhecimento da posse anterior específica sobre o bem litigioso.

Soma-se a isso que a prova testemunhal não esclareceu de forma convergente se a ocupação dos apelados ocorreu dentro da área adquirida pelos apelantes, na medida em que parte das declarações indica que a residência ocupada pelos réus estaria situada em área diversa, pertencente a terceiros (Leônidas Filho), distante algumas centenas de metros da fazenda.

Consigno, com todas as vênias, que boletins de ocorrência, por si sós, não suprem a necessidade de prova concreta da posse e da localização precisa.

Dito isto, a ausência de comprovação inequívoca da posse anterior e da localização exata da área impede a concessão da tutela possessória pretendida, sendo certo que as dúvidas técnicas e fáticas sobre a sobreposição da área tornam inviável a aplicação do art. 561 do CPC em favor dos apelantes.

Assim,
acompanho o voto da Relatora para negar provimento ao recurso,
mantendo a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse, bem assim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorar os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL
-
CONVOCADO):

Eminentes pares,

Peço vênia à Relatora, para acompanhar a divergência.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (4a VOGAL
-
CONVOCADA
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Andrei Meneses
Lorenzetto
e
Outros
, com o fito de reformar a r. sentença singular de lavra da MMa. Juíza de Direito,
Dra.
Raíza
Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedente os pedidos veiculados na ação de reintegração de posse em epígrafe por eles ajuizada em desfavor de
Teotônio Oliveira Martins
e
Outra
.

A presente apelação cível, outrora levada a julgamento, teve sua conclusão adiada em razão de divergência de entendimento, com a consequente aplicação da técnica de ampliação de quórum prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

A nobre Relatora, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, em seu voto, entendeu por negar provimento ao recurso sob o fundamento de que não restou devidamente comprovada a posse anterior dos apelantes e nem a delimitação precisa da área objeto da lide, do que foi acompanhada pela 2a Vogal, Desa.
Serly
Marcondes Alves. Em sentido oposto, o 1o Vogal, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, apresentou voto divergente, para dar parcial provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente a ação de reintegração de posse, apenas para reconhecer suficientemente comprovados os requisitos do artigo 561 do CPC, mantendo em definitivo a liminar deferida no Id. 113209867, invertendo-se, via de consequência, os ônus de sucumbência.

Em reforço aos fundamentos do apelo, os recorrentes apresentaram memoriais.

Em análise detida da controvérsia, com a devida vênia à respeitável posição da eminente Relatora, entendo que assiste total razão ao
voto divergente
proferido pelo Des. Rubens de Oliveira, cuja linha argumentativa revela-se em absoluta consonância com os elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos, sobretudo diante do preenchimento integral dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória de reintegração de posse.

Como cediço, a pretensão possessória, para ser acolhida, exige a comprovação cumulativa dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: (a) posse do autor; (b) esbulho praticado pelo réu; (c) data do esbulho; e (d) perda da posse.

A análise minuciosa dos autos demonstra, de forma robusta e incontroversa, a presença de cada um desses elementos.

1. Posse da parte autora (art. 561, I, CPC)

A posse, no sistema jurídico brasileiro, pode ser adquirida de forma originária ou derivada. No presente caso, a posse dos apelantes foi adquirida de forma
derivada
, que são comprovadas de forma detalhada e exaustiva por uma sucessão de atos jurídicos, os quais formam uma robusta cadeia dominial.

Essa “cadeia dominial”, e consequente posse do imóvel, originariamente se inicia com a
decisão judicial proferida nos autos de Cumprimento de Sentença no. 0801778-40.2016.8.12.0021
, da 1a Vara Cível da Comarca de Três Lagoas/MS,
cujo desfecho culminou na adjudicação do imóvel rural ao Sr. Fábio Nogueira Costa
, exequente naquele feito, em que litigou contra
Ruth Aroma Martins
, ora apelada.

Em decorrência disso, o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Carta Precatória no. 1001474-39.2021.8.11.0044,
deferiu a ordem de imissão na posse em favor de Fábio Nogueira Costa
. Essa ordem judicial foi devidamente cumprida em
08/04/2022
, como comprovam o Auto de Imissão na Posse (Id. 280964429) e a Certidão Positiva do Oficial de Justiça (Id. 280964428).

A posse dos imóveis rurais denominados “Fazendas Furna das Araras I e II” foi então transmitida aos apelantes por meio de um Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Rural, firmado com Fábio Nogueira Costa em
26/04/2022
, devidamente assinado por todos os interessados, incluindo suas respectivas esposas, o que evidencia a legalidade do ato (Id. 280964419). Em seguida, a transmissão plena da posse e da propriedade se aperfeiçoou com a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda em
11/05/2022
, registrada perante o 5o Ofício de Notas da Comarca de Campo Grande, conforme documento de Id. 280964420.

O cumprimento da outorga uxória, conforme exigido pelo art. 1.647, I, do Código Civil, foi devidamente atendido, uma vez que as esposas de Fábio Nogueira Costa (Talitha Palermo Felix Nogueira Costa) e Andrei Meneses
Lorenzetto
(Gisele
Foizer

Lorenzetto
), bem como o cônjuge de Guilherme Gerson
Foizer
(Isadora Gonçalves Coimbra Souto de Araújo
Foizer
), assinaram o contrato de promessa de compra e venda e a escritura pública, atestando a legalidade da transmissão do bem imóvel.

Verifica-se, ademais, que tanto no compromisso de compra e venda em abril/2022 e como na posterior escritura pública em maio/2022, continham expressa previsão da
cláusula
constituti
, que, à luz do artigo 1.204 do Código Civil, transfere a posse ao adquirente no
momento da formalização do ato jurídico
, independentemente da ocupação física do bem, caracterizando a tradição ficta.

Assim, a posse dos autores/recorrentes, portanto, não se inicia com a sua entrada física na área, mas sim no momento da aquisição. E esta posse tem sua origem ainda mais remota e robusta, pois, conforme acima mensurado, foi transmitida a eles por seu antecessor, Sr. Fábio Nogueira Costa, que, por sua vez, a adquiriu por meio de
adjudicação em cumprimento de sentença judicial
. Este mandado de imissão na posse, cumprido em 16/11/2021, é prova irrefutável de que a posse do imóvel foi judicialmente conferida a Fábio Nogueira Costa, e posteriormente, transmitida aos apelantes, em um encadeamento lógico e jurídico que afasta qualquer dúvida sobre a posse anterior dos autores.

Ressalte-se que a sucessão e soma de posses são perfeitamente admitidas, conforme os artigos 1.204 e 1.207 do Código Civil.

Assim, a posse dos apelantes é legítima, derivada, documentada e juridicamente incontestável, preenchendo com rigor o primeiro requisito legal.

2. Esbulho e sua data (art. 561, II e III, CPC)

O esbulho, ato de violência ou clandestinidade que culmina na perda da posse, da mesma forma foi amplamente demonstrado nos autos. Não se trata de uma mera alegação, mas de um fato corroborado por elementos concretos.

O esbulho possessório encontra-se claramente demonstrado por meio dos documentos acostados aos autos. Dentre eles:

- Boletim de Ocorrência no. 2022.140458 (Id. 280964423), registrado em
25/05/2022
, em nome do apelante Andrei
Lorenzetto
, dando conta de que o recorrido, Sr. Teotônio Oliveira Martins,
reocupou o imóvel sem autorização
. O próprio boletim menciona expressamente que o esbulho ocorreu
“
após adjudicação, imissão na posse do imóvel rural e alienação aos reclamantes
”;

- Boletim de Ocorrência anterior (Id. 280964426), registrado ainda durante a posse de Fábio Nogueira Costa, que já narrava
atos reiterados de turbação e tentativa de ocupação indevida da área pelos recorridos, reforçando a habitualidade do esbulho
.

Nesse contexto, infere-se, sem sombras de dúvida, que os boletins de ocorrência, registrados em
21/12/2021
e
25/05/2022
, são a prova cabal do esbulho praticado pelos apelados, que reocuparam a área após terem sido dela retirados por meio do mandado de imissão na posse judicial em favor do antecessor dos apelantes. Além disso, as fotos e vídeos também anexados aos autos complementam a narrativa fática, atestando a invasão e a ocupação indevida.

Logo, o comportamento dos recorridos evidencia violação direta ao direito possessório dos apelantes, conforme bem qualificado no tipo legal de esbulho possessório, consumado por ação de invasão dolosa, desautorizada, típica do art. 1.210, § 1o do Código Civil.

3. Perda da posse (art. 561, IV, CPC)

A perda da posse é uma consequência direta do esbulho e se mostra evidente no caso concreto, na medida em que os autores/recorrentes, apesar de titulares do domínio e da posse, foram impedidos de exercer tais direitos de forma plena em razão da ocupação clandestina e hostil realizada pelos apelados.

Dito de outro modo, ao ocupar indevidamente o imóvel, os apelados impediram o pleno exercício do direito possessório dos apelantes, privando-os de usufruir da propriedade que legitimamente lhes foi transmitida.

4. Delimitação geográfica da área esbulhada

Por fim, a delimitação geográfica da área objeto do litígio está devidamente comprovada por uma série de documentos técnicos e judiciais, que desfazem qualquer dúvida sobre a exata localização do esbulho.

Contrariamente ao que sustentou a r. sentença de primeiro grau, a área litigiosa encontra-se perfeitamente delimitada nos autos, com destaque para o
croqui técnico
juntado aos autos no Id. 280964430, que detalha com precisão a localização das matrículas
nos
. 6.968 e 7.025, no Município de Paranatinga/MT, em conjunto com a
Certidão detalhada do Oficial de Justiça
(Id. 280964428) e o correspondente
Auto de Imissão
(Id. 280964429), ambos referentes ao cumprimento da ordem judicial já mencionado, descrevem
minuciosamente
a extensão física, os limites, as benfeitorias e até a retirada dos bens dos antigos ocupantes no cumprimento da ordem judicial.

A certidão do Oficial de Justiça, em particular, certifica que a imissão na posse foi iniciada em
06/04/2022
e concluída em
08/04/2022
, com a intimação de Ruth Aroma Martins e Teotônio Oliveira Martins, os próprios recorridos. A precisão do ato é reforçada pela descrição detalhada dos bens retirados do local e a assistência fornecida aos requeridos para a mudança, o que confirma que a posse foi exercida de fato na área litigiosa.

A imissão na posse foi realizada nas áreas correspondentes às matrículas
nos
. 6.968 e 7.025, de acordo com o auto de imissão.

Em reforço à regularidade e precisão dos elementos que definem a identidade física e jurídica do imóvel objeto de reintegração, merece especial destaque o
Relatório de Determinação de Limites Fundiários
elaborado pelo Eng. Agrimensor João Paulo Baroni, devidamente acostado ao feito no Id. 280964880.

O mencionado relatório foi elaborado por solicitação do Sr. Fábio Nogueira Costa, primitivo adjudicatário dos imóveis, com o objetivo de determinar a real localização geográfica precisa das “Fazendas Furna das Araras I e II”, matriculadas, respectivamente, sob os
nos
. 6.968 e 7.025, localizadas no município de Paranatinga/MT.

O engenheiro responsável empregou metodologia baseada na restituição perimetral das matrículas originárias e na análise dos dados georreferenciados, extraídos do sistema SIRGAS 2000 FUSO 22 e do mosaico de áreas certificadas pelo INCRA/SIGEF e SICAR, confirmando, por sobreposição de mosaicos e identificação de confrontações declaradas por vizinhos, a
exata localização
das áreas adjudicadas.

No trecho final do estudo técnico, concluiu-se que:

“Foi obtido o mosaico das áreas cadastradas no SICAR e confrontadas com as áreas certificadas. Nota-se a existência de um imóvel cadastrado no SICAR (código MT-5106307-DA1C70CF87A845F1AD380E6CA39BDCAC), que possivelmente representa a área da Fazenda Furna das Araras”
(Relatório Técnico, p. 22).

Com isso, evidencia-se que as propriedades tituladas pelos autores/apelantes
encontram-se
plenamente inseridas no território descrito nas matrículas e documentos oficiais, sem qualquer lacuna quanto à sua conformação espacial e localização.

O mesmo relatório permite identificar que a área supostamente ocupada pelos apelados, denominada “Fazenda 3M”, encontra-se
dentro da poligonal
pertencente às “Fazendas Furna das Araras I e II”. O setor geográfico esbulhado é equivalente a 1 hectare, e, portanto, integrante da totalidade da área sob titularidade e posse dos apelantes.

No ponto, o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, proferido no Agravo de Instrumento no. 1420476-98.2022.8.12.0000, interposto por Fábio Nogueira Costa, acostado no Id. 280965378 – págs. 23/29, reforça essa prova.

Referido julgado esclarece que o imóvel alegadamente possuído pelo referido agravado – Domingos Oliveira Martins (
irmão do requerido/apelado Teotônio
) –, o qual denomina “FAZENDA 3M”, não foi objeto de constrição judicial. Pelo contrário, o Tribunal confirma que as áreas rurais adjudicadas por Fábio foram as “FAZENDA FURNA DAS ARARAS I" e "FAZENDA FURNA DAS ARARAS II”.

De outro lado, a tese da defesa, baseada em um suposto “contrato de arrendamento informal” sem reconhecimento de firma e sem comprovação de propriedade do suposto arrendador (Sr. Leônidas Machado Filho), é manifestamente frágil e não se sustenta diante das robustas provas apresentadas pelos apelantes. A própria contradição na versão dos apelados, que em ação previdenciária anterior afirmaram residir e trabalhar na Fazenda Furna das Araras, mas agora se baseiam em um contrato de arrendamento duvidoso, reforça a má-fé e a inconsistência de suas alegações.

Portanto,
não há dúvidas de que a área da Fazenda 3M está incluída no domínio e na posse transmitida legitimamente aos apelantes
, sendo a resistência dos apelados uma manifestação reiterada e atual de esbulho possessório, apta a justificar a reintegração.

Em reforço, a prova documental, incluindo o croqui, a certidão do Oficial de Justiça e o auto de imissão na posse, que detalham a localização das matrículas
nos
. 6.968 e 7.025 e o cumprimento da ordem judicial, corrobora a delimitação da área. A certidão do Oficial de Justiça, em particular, certifica que a imissão na posse foi iniciada em 06/04/2022 e concluída em 08/04/2022, com a intimação de Ruth Aroma Martins e Teotônio Oliveira Martins, os próprios recorridos. A precisão do ato é reforçada pela descrição detalhada dos bens retirados do local e a assistência fornecida aos requeridos/apelados para a mudança, o que confirma que a posse foi exercida de fato na área litigiosa.

A robustez do conjunto probatório confere plena segurança jurídica à pretensão dos autores/apelantes, cumprindo-se de forma integral os quatro requisitos cumulativos do art. 561 do CPC.

Ademais, a boa-fé objetiva dos autores/recorrentes, o formalismo estrito na sucessão possessória e dominial e a reiteração das condutas esbulhadoras por parte dos requeridos/apelados impõem, com segurança, a concessão da tutela possessória postulada, nos termos do art. 561 do CPC e do art. 1.210 do Código Civil.

Guardadas as devidas proporções dos casos, neste mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO –
IMÓVEL RURAL
– ASSENTAMENTO VINCULADO AO INCRA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “7. Em se tratando de ação possessória – e não reivindicatória – a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado.
[ ...
]” (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 18/09/2018,
DJe
24/09/2018).
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses satisfatoriamente demonstrados pela requerente.
Apelação desprovida.”
(TJ-MT 00016387520168110018 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Em reforço, cito julgados mais recentes desta Corte de Justiça em casos similares:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDAS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, SENTENÇA EXTRA PETITA E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO –
AUTOR QUE COMPROVA A POSSE E SUA ORIGEM, O ESBULHO E SUA DATA, E A PERDA DA POSSE – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1- Não se conhece de preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em Contrarrazões, pois esse não é o instrumento adequado para devolução de questões. Se estavam inconformados com a decisão que rejeitou as prefaciais, os Apelados deveriam ter interposto o Recurso correto.

2- A interpretação judicial do acervo probatório, com ênfase e valoração de determinadas provas, por si só, não representa violação ao princípio constitucional da isonomia, inclusive porque decorre da própria atividade jurisdicional. Eventual equívoco na interpretação das provas pela Juíza sentenciante não é vício a ensejar a nulidade da sentença, mas sim matéria que diz respeito ao mérito da demanda.

3- Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita quando a tese de defesa é deduzida desde a Contestação, com a juntada de provas, e evidenciada a congruência entre as razões deduzidas pelas Partes e o provimento jurisdicional.

4- Não há falar em inovação recursal, quando há apenas o desdobramento natural da discussão iniciada na petição inicial e continuada durante o tramite processual. No caso, o que importa é a existência ou não de prova de que os Apelados praticaram o esbulho seja pessoalmente ou por meio de outras pessoas a seu comando.

5- Tanto a posse direta quanto a indireta pode ser protegida por Ação de Reintegração de Posse. A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem para que se possa distinguir o possuidor do detentor. In
casu
, não há efetiva comprovação de que a origem do terceiro possuidor direto decorra de arrendamento verbal, e sim de promessa de compra e venda verbal; logo, não há falar em posse precária, de modo que é possível a análise dos demais requisitos da demanda possessória.

6- “O possuidor de imóvel na qualidade de seu promitente comprador imitido na posse pode se valer da proteção possessória em face do promitente vendedor
, ainda que não quitado integralmente o preço”. (TJ-RJ - APL: 00073725020148190019). Na hipótese, não é possível afirmar, com a certeza necessária, se o contrato verbal de compra e venda foi integralmente quitado; contudo, a inadimplência, por si só, se é que existe, não torna a posse injusta ou impossibilita o pedido possessório.

7- “O abandono, que determina a perda da posse, demanda a existência de conduta hábil a revelar o desinteresse do seu titular em dispor da coisa, sendo insuficiente, para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a inexistência temporária de utilização do bem.” (TJ-MT 10026493920178110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022). O fato de o terceiro ter entregado a posse direta ao Apelante e este não ficar pessoalmente na área, não induz, por si só, o abandono do imóvel, pois o Recorrente manteve pessoas a seu comando para cuidar da área e evitar a invasão.

8- “Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência.” (Sílvio de Salvo Venosa, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142). No caso, devidamente comprovada a data e a prática do esbulho pelos Apelados.

9- Os Recorridos não negam que tomaram posse da fazenda; contudo, querem fazer crer que adentraram o imóvel em 2017 porque foi abandonado; entretanto, tais argumentos não encontram amparo nas provas produzidas nos autos.

10- Apelante que comprovou os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil. Há prova da sua posse, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho, e a perda da posse. Sentença de improcedência reformada
.”
(N.U 1001461-59.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 26/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – PREENCHIMENTO – COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DA DEMANDA, DO ESBULHO E DA DATA DE SUA OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.

Para o sucesso da ação de reintegração de posse, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos, do CPC/15, sendo imperiosa a comprovação pelo autor do exercício da posse sobre o imóvel, a ocorrência do esbulho da parte adversa e o lapso temporal de ano e dia.

Sendo comprovados os requisitos necessários de forma induvidosa, a ação possessória deve ser julgada procedente, pelo que, a reforma da sentença que julgou improcedente é medida que se impõe
.”
(N.U 0006756-69.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO O DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC - PROVA DO AUTOR – ESBULHO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A tutela de reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a procedência do pedido
.”
(N.U 0034790-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Des. Rubens de Oliveira
, para o fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente a ação de reintegração de posse, apenas para reconhecer suficientemente comprovados os requisitos do artigo 561 do CPC, mantendo em definitivo a liminar deferida no Id. 113209867, invertidos os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025